Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717779-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA - ME, ARICIA FRANCA GLORIA DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO SANTANDER (BRASIL) AS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0722294-98.2021.8.07.0001) ajuizada contra COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA – ME e ARICIA FRANCA GLORIA DIAS, indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores da parte devedora, por meio do sistema SISBAJUD. Eis o teor da decisão agravada (ID 232850655 – autos de origem): Proceda o CJU à exclusão do sigilo aposto na petição de ID 232765405, porquanto seu conteúdo não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 189d o CPC. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 153327769), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 205914163). Em suas razões recursais (ID 71513502), a parte agravante narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra a executada a fim de satisfazer o crédito devido e requereu a realização do SISBAJUD na modalidade de reiteradas ordens automáticas (teimosinha), a fim de se localizar valores passíveis de penhora, o que foi indeferido, haja vista que a última pesquisa foi realizada em março de 2023. Sustenta que a referida decisão contraria a jurisprudência e a legislação. Defende a necessidade da pesquisa SISBAJUD, especialmente utilizando a ferramenta "teimosinha", que permite o bloqueio contínuo de ativos financeiros por até 30 dias, sendo uma inovação eficaz do sistema. Argumenta que esta medida, diante do insucesso em localizar bens, é essencial para a satisfação do crédito e alinha-se ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe a colaboração das partes e do próprio Juízo. Cita precedentes do TJDFT que, diante de tentativas frustradas do credor, admitem a intimação do devedor para indicar bens, sob pena de multa, reforçando o dever de cooperação. Conclui que a medida requerida é legítima, atende à duração razoável do processo e a decisão agravada merece reforma. Por fim, a parte agravante requer a tutela de urgência pra, desde logo, determinar a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (popularmente conhecida como “teimosinha”) em nome da parte agravada e, ao final, o provimento do recurso para fins de reformar a decisão agravada, para que seja autorizada as buscas SISBAJUD na modalidade teimosinha (ordens reiteradas). Preparo recolhido (ID 71522316). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido para bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". A ferramenta conhecida como "teimosinha" foi disponibilizada com o propósito de permitir a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores por um período de 30 (trinta) dias ou até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. Destaca-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como "teimosinha". 2. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como "teimosinha", não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades. 3. A utilização da "teimosinha" considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. 4. A nova funcionalidade já se encontra integralizada no âmbito no TJDFT a fim de possibilitar a efetividade das execuções e cumprimentos de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1918015, 07251044420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A pesquisa pela modalidade "teimosinha" foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado. In casu, deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. 3. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1897489, 07148813220248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – g.n.). Quanto à frequência da consulta ao sistema SISBAJUD, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de prazo razoável para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Sob essa perspectiva, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. ''TEIMOSINHA''. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. [...] 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de ao menos 1 (um) ano. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO. EMPRESA NÃO EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. [...] 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021 – g.n.). No caso sob julgamento, o feito tramita desde junho de 2021 (ID 96041423 – autos de referência), sem alcançar a satisfação do crédito, de modo que se mostra oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida, sobretudo considerando que a última pesquisa foi realizada em março de 2023 (ID 153327769). Outrossim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. [...] 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. [...] 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Diante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a utilização do sistema de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SISBAJUD (popularmente conhecida como “teimosinha”) em nome da parte agravada. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.